Tribunal: TJMT
Processo: 1014340-51.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014340-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). YALE SABO MENDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAIRA RENATA LIMA NASCIMENTO - CPF: 004.428.751-85 (ADVOGADO), CLAIDES LAZARETTI MASUTTI - CPF: 203.740.702-53 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS — PROVA DA ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA — NÃO DEMONSTRAÇÃO — RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é admissível o deferimento de liminar com a finalidade de determinar a expedição de certidão negativa de débitos, quando ausente prova da ilegitimidade da cobrança.

Indeferida a liminar, medida cautelar ou antecipação de tutela, restará ao contribuinte, ainda, a possibilidade de efetuar o depósito do montante do tributo para obter a suspensão da exigibilidade do crédito (art. 151, II, do CTN).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Claides Lazaretti Masutti
, contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

A parte Agravante assegura que, na data de 26 de maio de 2020, sobreveio a Decisão exarada pelo Fiscal de Tributos Estaduais, em sede de Processo Administrativo Fiscal, autuado sob o nº 5737592/2019, no âmbito da Coordenadoria de Julgamento e Impugnação de Crédito Tributário, vinculada à Unidade de Contencioso Administrativo Tributário da Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso, que negou provimento à impugnação, onde tinha como escopo contestar os lançamentos de crédito tributário constantes no Aviso de Cobrança Fazendária.

Assevera que a autoridade fiscal julgadora argumentou que foi realizada consulta ao sistema de ‘Cadastro do Contribuinte’, no dia 24/03/2020, na qual se constatou o não credenciamento da Recorrente no regime fiscal estabelecido pelo Decreto nº 1.262/2017, data em que ocorrera o suposto fato gerador.

Consigna que,
em 02 de junho de 2020, protocolou Pedido de Reconsideração em face da decisão supracitada, entretanto, ocorreu a inadmissibilidade do pedido formulado.

Aduz que não há qualquer possibilidade em desconsiderar as provas trazidas aos autos que demonstram que a Agravante estava impedida de conseguir a regularidade fiscal para o Credenciamento no Regime Especial.

Afiança que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
“prescinde de depósito integral e em dinheiro, previsto no art. 151, inciso II, do CTN, bem como, na súmula 112, do STJ”,
já que estão “demonstrados os requisitos do
fumus boni iuris e periculum in mora
”.

Com essas considerações, requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para determinar a imediata suspensão da exigibilidade do Crédito Tributário, com a consequente expedição de Certidão de Dívida Ativa Positiva com Efeitos de Negativa.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido (Id. 50964453).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões requerendo que o desprovimento do presente agravo de instrumento (Id. 54677996).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 58635971).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 18 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Claides Lazaretti Masutti, contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Como é sabido, do Recurso de Agravo de Instrumento cabe-nos somente analisar o acerto ou não da decisão proferida na ação ajuizada, frente aos requisitos da verossimilhança apresentadas na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável
.
Assim sendo, é vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

A tutela será de urgência antecipada quando houver
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
(CPC, art. 300, caput). Os requisitos são o
fumus boni juris
, isto é, a probabilidade do direito, e o
periculum in mora
, isto é, risco de que sem a medida o litigante possa sofrer perigo de prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

In casu
, como bem lançado na decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, em análise perfunctória, não há relevância suficiente a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, visto que não está demonstrado que o não credenciamento da agravante no regime especial de controle e fiscalização instituído pelo Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.262, de 17 de novembro de 2017, decorreu tão somente, do débito constante na certidão de dívida ativa nº 20192689811, cancelada pelo agravado por meio da Decisão Administrativa nº 2019427821, de 4 de novembro de 2019 (Primeira Instância, Id. 33737093), já que
ausente cópia integral do processo administrativo tributário nº 5737592/2019 e outros documentos imprescindíveis como certidão de regularidade fiscal positiva (à época do fato gerador), de forma a possibilitar a análise de todas as alegações recursais.

A ilegalidade não é flagrante a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública, presente a presunção de legitimidade e veracidade.

O art. 151 do CTN regula a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Arrola hipóteses em que o Fisco fica impedido de exigir a sua satisfação e, mesmo, de tomar qualquer medida com vista a constranger o contribuinte ao pagamento:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I – moratória;

II – o depósito do seu montante integral;

III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS — PROVA DA ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA — NÃO DEMONSTRAÇÃO — LIMINAR — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

Não é admissível o deferimento de liminar com a finalidade de determinar a expedição de certidão negativa de débitos, quando ausente prova da ilegitimidade da cobrança.

Recurso não provido.

(N.U 1021502-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021).

Ademais, indeferida a liminar, medida cautelar ou antecipação de tutela, restará ao contribuinte, ainda, a possibilidade de efetuar o depósito do montante do tributo para obter a suspensão da exigibilidade do crédito (art. 151, II, do CTN).

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021